Tribunal: CARF
Processo: 10730.900274/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.900274/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.292 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
ALVORADA ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA. DESPACHO
DECISÓRIO. CIÊNCIA. PROVAS CONTÁBEIS E FISCAIS. AUSÊNCIA.
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não se homologa a compensação declarada, ante à ausência de provas
contábeis e fiscais que atestem a liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP, oriundo de alegado pagamento a maior de Cofins em face de DCTF
retificadora, transmitida após a ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-46.134,
(e-fls. 82/86), da 4a Turma da DRJ/SDR, da sessão realizada em 13/03/2019, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos da
ementa que segue transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.900274/2014-13
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.292 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900274/2014-13

DCTF. RETIFICAÇÃO. ERRO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de DCTF retificadora, após o despacho decisório que não
homologou compensação declarada, em razão da coincidência entre os débitos
declarados e os valores recolhidos, deve vir acompanhada dos documentos que
indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos tributos devidos, resultando
em saldo credor disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Segue transcrito o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 10 a 71) ao
Despacho Decisório emitido eletronicamente em 04/03/2014 (fl. 4) que não
homologou as compensações informadas pela interessada em epígrafe, por meio
do PER/DCOMP no 00905.83959.200913.1.3.04-8224, transmitido em
20/09/2013.
De acordo com o Despacho Decisório não havia crédito disponível para
compensação dos débitos informados, conforme trecho abaixo transcrito:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a
24.011,71.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP

Cientificada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de DCTF retificadora (fls. 54 a 62), por meio da qual informa que
apresentou equivocadamente na DCTF de junho de 2013 (fls. 63 a 71) o valor
da Cofins de R$ 75.689,00, quando o valor correto seria R$ 22.940,91.
A manifestante alega que retificou a DCTF citada, considerando o valor correto
de R$ 22.940,91, proporcionando um crédito original de R$ 52.748,09. Conclui
que, considerando a retificação efetuada, restou crédito disponível para
compensação dos débitos informados na PER/DCOMP em referência.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 29/11/2019, uma sexta-feira (e-fl.
89). E, em 30/12/2019, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, por meio da
peça de e-fls. 92/98 (e anexos), na qual informa que o valor devido da COFINS 06/2013 foi
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.292 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900274/2014-13

menor que o declarado na DCTF original, “conforme comprova a DIPJ 2014”, que demonstra
um faturamento menor do que aquele considerado na apuração da COFINS nela declarada.
Anexa DIPJ (doc. 4) e DCTF retificadora (doc. 3). Assim, o valor pago foi maior que o devido, o
que enseja o direito à restituição/compensação.
A recorrente conclui seu recurso requerendo o provimento para o fim de que seja
homologada a compensação declarada.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário não se opôs expressamente ao fundamento que conduziu a
decisão recorrida (a falta de apresentação de provas contábeis e fiscais que comprovem a certeza
e liquidez do crédito alegado), cingindo-se a pleitear a sua reforma segundo os mesmos
argumentos já submetidos ao crivo do colegiado a quo. E, como relatado, a recorrente acostou ao
recurso apenas extratos da DCTF retificadora (já trazidos em anexo à primeira peça
reclamatória), assim como da DIPJ 2014.
Pois bem.
A decisão recorrida encontra-se fundamentada segundo entendimento que este
colegiado também vem tendo em relação ao tema em foco. E, registre-se, é pacífica a
jurisprudência deste E. CARF acerca da necessidade de as recorrentes necessariamente
apresentarem documentos fiscais e contábeis que atestem a redução do débito originalmente
declarado, especialmente quando a DCTF retificadora é transmitida após a ciência do despacho
decisório. Uma rápida pesquisa em seu banco de acórdãos, de livre acesso público, retornará uma
infinidade de decisões neste sentido.
Entretanto, ciente da necessidade de apresentar tais documentos, para superar o
óbice que levou o colegiado de piso a julgar improcedente sua manifestação de inconformidade,
a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
razão pela qual deve ser prestigiada a decisão recorrida, que bem decidiu acerca da matéria em
litígio.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.292 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900274/2014-13

Assim, não havendo novos fatos e não tendo a recorrente superado o motivo do
indeferimento de sua reclamação, com fulcro no que autoriza o art. 57, § 3o, do Regimento
Interno do CARF, transcrevo a íntegra da decisão recorrida, adotando seus fundamentos como
razão de decidir o recurso:
(...)
O Despacho Decisório questionado apurou que não havia saldo credor
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP em
questão, já que o valor de R$ 75.689,00 havia sido integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte.
A manifestante alega que o débito informado na DCTF é indevido e que
retificou a DCTF do mês de junho de 2013 alterando o valor do débito de
Cofins para R$ 22.940,91.
Acerca deste assunto, cabe mencionar que, os débitos declarados pelo
contribuinte na DCTF são passíveis de retificação independentemente de
manifestação da autoridade administrativa, e a nova declaração apresentada terá
a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados em declarações anteriores.
No entanto, note-se que, a retificação da DCTF (transmitida em 11/04/2014)
somente se deu após a emissão do Despacho Decisório (04/03/2014).
Na data da emissão do Despacho Decisório, encontrava-se ativa a DCTF
original transmitida em 20/08/2013, a qual informava o débito no valor de R$
75.689,00 e Darf vinculado ao débito no mesmo valor, ou seja, não havia saldo
credor disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Com relação a DCOMP, tal declaração constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, conforme determina o § 6o do art. 74 da Lei no 9.4301996, in
verbis:
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003).
A simples alegação, e mesmo a apresentação de DCTF retificadora, não faz
prova do direito creditório do contribuinte, que nesta fase do rito processual,
deve, ao contrário, apresentar documentos comprobatórios de eventual equívoco
cometido na elaboração da declaração original.
Isto porque à manifestação de inconformidade aplicam-se as mesmas regras do
Processo Administrativo Fiscal previstas no Decreto no 70.235/1972,
regulamentado pelo Decreto no 7.574/ 2011, conforme expresso no § 11, do art.
74 da Lei no 9.430/1996:
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Nestes termos, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, regulamentado
pelo Decreto no 7.574/2011, estabelecem que a exibição das provas pelo
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.292 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900274/2014-13

contribuinte se faça em conjunto com a manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de apresentá-las em outro momento processual, a menos
que ocorra uma das hipóteses previstas no § 4o, do art. 16, como segue:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso, não foi trazido aos autos cópias da escrituração contábil e
demonstrações financeiras, firmadas e regularmente levadas a registro no órgão
competente, à época dos fatos, mantidas em boa ordem e conservadas sob a
responsabilidade do sujeito passivo, a fim de serem colocados à disposição da
Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos créditos
tributários vinculados aos fatos a que se refere a PER/DCOMP, conforme
determina o art. 195, parágrafo único do CTN:
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Ademais, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), o ônus de
provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é
de quem os alega:
Art. 373 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Sendo assim, fica prejudicada a confirmação de saldo disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, visto que não é possível
fazer nenhuma confrontação de dados se o contribuinte não apresenta em sua
defesa documentação contábil/fiscal que permita sua comprovação.
Portanto, não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração
seja da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF anteriormente à
apresentação do PER/DCOMP, por meio de documentação hábil e suficiente, ou
seja, mediante apresentação de seus livros contábeis e respectivos documentos
fiscais que sustentam os lançamentos registrados na contabilidade, a decisão
proferida pelo Despacho Decisório deve ser mantida, uma vez que não
comprovada a liquidez e certeza do direito creditório à época do pedido de
compensação efetuado.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.292 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900274/2014-13

Diante de todo o exposto, voto por considerar a manifestação de
inconformidade improcedente e não reconhecer o direito creditório.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 152
DF CARF MF
Original